Tribunal: TJDFT
Processo: 0052975-49.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0052975-49.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE JOAQUIM CAETANO FERREIRA, BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: TERESINHA NALU SILVEIRA CUNHA FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ESPOLIO DE JOAQUIM CAETANO FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: TERESINHA NALU SILVEIRA CUNHA FERREIRA D E S P A C H O Embora devidamente intimado, o apelado Banco do Brasil S/A não se manifestou sobre a petição de ID no 65818582, a teor da certidão de ID no 66665420. Em sendo assim, mantenho o sobrestamento do presente feito, nos termos do despacho de ID no 11243851. Brasília/DF, em 2 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator